Tribunal: TJDFT
Processo: 0746315-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do princípio “pas de nullite sans grief”, inexiste nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, cabendo a quem alega a nulidade comprovar, de forma concreta, o dano processual ou outro prejuízo decorrente do ato impugnado.
2. Uma vez que o recorrente se limitou a alegar supostas nulidades, sem comprová-las devidamente e sem ter demonstrado efetivo prejuízo, descabe falar em declaração de nulidade e em extinção do cumprimento de sentença.
3. O art. 513, § 2o, inciso I, do CPC prevê a possibilidade de que, no cumprimento de sentença, o devedor seja intimado na pessoa do seu advogado para pagar a dívida.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do executado, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.